Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. ASTREINTES. DIREITO NÃO PERSONALÍSSIMO. SENTENÇA OMISSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido.

2. No caso, o recorrente se insurge de forma clara contra omissão da sentença recorrida referente à ausência de condenação do requerido em astreintes. O recurso satisfaz o princípio da dialeticidade, pois permite ao órgão recursal compreender quais os fundamentos da insatisfação apresentada.

3. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp n. 1.795.527/RJ, fixou entendimento segundo o qual os herdeiros do autor falecido têm direito as astreintes fixadas em processo que tratava de direito personalíssimo.

5. Com a notícia do descumprimento da medida, foi indevida extinção do feito: era cabível a condenação da requerida ao pagamento das astreintes, direito não personalíssimo e transmissível aos herdeiros do de cujus.

6. Recurso conhecido e provido.